Tribunal: TJSP
Processo: 2281169-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2021.0000028894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2281169-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante LUCILIA CRUZ DE
OLIVEIRA, é agravado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2281169-93.2020.8.26.0000 Dracena Voto no 23201
Fls. 2/5
Voto no 23201
Agravo de Instrumento no 2281169-93.2020.8.26.0000
Comarca: Dracena
Agravante: Lucilia Cruz de Oliveira
Agravado: Banco Bmg S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Aline Tabuchi da Silva
Agravo de Instrumento – Indeferimento tutela de urgência,
pleiteada com vistas à suspensão do descontos, a título de RMC,
no benefício previdenciário da autora – Indeferimento –
Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Ausência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano – Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil
– Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucilia
Cruz de Oliveira, em face de r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Dracena, às fls. 67/69 dos autos de ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido indenizatório ajuizada
em relação a Banco BMG S/A, por meio da qual fora indeferida a tutela de
urgência pleiteada pela agravante.
A recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2281169-93.2020.8.26.0000 Dracena Voto no 23201
Fls. 3/5
síntese, que em razão de necessidade financeira, contratou empréstimo com o
banco réu, sem, contudo, haver anuído à modalidade de empréstimo sobre a
RMC, que vem lhe sendo ilegalmente imposta pela instituição financeira.
Argumenta quanto ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300,
do CPC, colacionando julgados com o fito de corroborar sua tese (fls. 01/12).
Pede liminar com vistas à antecipação da tutela recursal,
o que restou indeferido às fls. 14/15.
Dispensada a apresentação de contraminuta pelo
agravado, porquanto ainda não citado na origem.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
Acerca do instituto da tutela provisória de urgência,
dispõe o art. 300, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.”
In casu, vê-se que não há, nos autos, elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, para o fim de
autorizar o pronto deferimento da medida perseguida pela parte.
Humberto Theodoro Junior, ao abordar a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2281169-93.2020.8.26.0000 Dracena Voto no 23201
Fls. 4/5
leciona:
“(...) O juízo necessário não é o de certeza, mas o de
verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à
luz dos elementos produzidos pela parte. Não se pode,
bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas tão somente
aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de
tutela no processo. Assim, se da própria narração do
requerente da tutela de urgência, ou da flagrante
deficiência do título jurídico em que se apoia sua
pretensão de mérito, conclui-se que não há possibilidade
de êxito para ele na composição definitiva da lide, caso
não é de lhe outorgar a proteção de urgência.”( Curso de
Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil,
processo de conhecimento e procedimento comum
vol. I /
Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense, 2015., p. 919).
Com efeito, por ocasião da análise do pedido liminar
deduzido neste agravo, consignamos que a autora reconhece haver contratado
com o réu, o que ocorreu há longa data (03/02/2017 - fls. 23/24 dos autos de
origem), limitando-se a questionar a modalidade de empréstimo, situação que
demanda análise sob o crivo do contraditório. Observamos, ainda, que os
descontos mensais impugnados, além de serem, a princípio, devidos, haja
vista a alegada existência da contratação, ainda que em modalidade diversa,
não se revelam hábeis ao comprometimento de sua sobrevivência digna.
Agora, em análise do mérito recursal, outra conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2281169-93.2020.8.26.0000 Dracena Voto no 23201
Fls. 5/5
não é possível extrair.
Isto porque, as deduções, que, repita-se, não são
desprovidas de lastro negocial, já vem ocorrendo há mais de três anos e em
valor que não se mostra prejudicial à subsistência (R$ 52,25).
Saliente-se, ainda, a inexistência de ilegalidade nos
referidos descontos, os quais, neste juízo de cognição sumária, não excedem o
patamar legal permitido, bem como o evidente risco de irreversibilidade da
medida em caso de comprometimento total da margem em decorrência de
novas contratações porventura celebradas pela agravante.
Destarte, tem-se que não mereça reforma o r. decisum
agravado.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora